Tribunal: TJMT
Processo: 1007379-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007379-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007379-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Algodoeira Zandonadi Ltda – Em Recuperação Judicial, contra decisão que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a tutela de urgência postulada.
Em síntese, aduz que ajuizou a presente demanda com o objetivo de declarar inexistente a conta emitida pela Requerida no valor de R$ 166.379,25, referente ao TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade no 710853 com pedido de tutela de urgência para que que a Agravada fosse inibida de incluir os dados da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstivesse de cobrar sita conta por outros meios e suspender o fornecimento de energia elétrica, o que foi indeferido.
Afirma que ao negar a tutela de urgência o Juiz de origem entendeu que a funcionária da Agravante assinou o TOI da Agravada. Contudo, deixou de sopesar que a funcionária não tem qualquer expertise técnica para verificar o acerto da verificação, tampouco possuía autorização para tanto.
Sustenta que ainda que houvesse qualquer irregularidade no relógio de energia, não há qualquer constatação de “gato”, mas sim problemas no medidor que fica em um posto na parte externa da empresa, cuja responsabilidade é da agravada em manter o medidor em seu perfeito estado de funcionamento, cujo ônus não pode ser repassado para à Agravante.
Diz que a Agravada informou que se tratava de recuperação de consumo em razão do TOI no. 710853, referente a inspeção datada de 17/09/2020, sob a alegação de irregularidade no sistema de medição, cuja irregularidade em medidor de energia externo é de responsabilidade da fornecedora, nos termos do artigo 81 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
Assegura que os representantes legais da recorrente não têm qualquer técnica para verificar sua Unidade Consumidora no alto de um poste, externo a empresa, porquanto lhe falta a expertise necessária para tanto.
Anota que como não houve comprovação de que os danos causados ao medidor externo decorrem de culpa dos representantes da agravante, é a Energisa, ora Agravada, quem deve suportar o custo administrativo da operação de recuperação de consumo, nos termos do artigo 131 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Ademais, afirma que nenhum dos representantes legais da empresa assinou o TOI. De modo que a terceira pessoa que assinou o termo, não tem autorização para representar a parte Agravante, o que nulifica o procedimento administrativo ilegal.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja concedida liminar de imediata exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a abstenção, pela agravada, da cobrança dos valores referentes ao TOI 710853 e, por fim, impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica em decorrência do débito ora discutido, referente a UC 6/185510-5, sob pena de aplicação de multa diária, ante ao descumprimento da determinação legal.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a empresa recorrente Algodoeira Zandonadi Ltda – Em Recuperação Judicial, a antecipação dos efeitos da tutela, indeferida na origem.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos da agravante, em princípio, observa-se que a decisão não se mostra divorciada das regras que regulamentam a questão controvertida, além de que não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela por não verificar prova satisfatória da probabilidade do direito alegado, especialmente porque apesar de o Termo de Ocorrência de Irregularidades ter sido assinado pela funcionária que não faz parte de seu quadro societário e/ou possua poderes de representação, “a própria, no ato da inspeção realizada pela concessionária ré, fez-se presente na condição de preposta da demandante e, à míngua de prova em contrário, assinou voluntariamente o Termo de Ocorrência de Irregularidades”, circunstância que evidencia a ciência da agravante acerca da anomalia apurada e à perícia a ser realizada no aparelho medidor.
Não há, pelo menos em juízo sumário de cognição, indicativo de desacerto na medição do consumo ou vício no procedimento administrativo que autorize ou justifique o acolhimento da pretensão da autora em sede liminar.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, quando o quadro será melhor e mais informado pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito por meio da contraminuta.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator